Tribunal: TJDFT
Processo: 0736811-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Materialidade e autoria dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e receptação devidamente comprovadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando o conjunto probatório demonstra a traficância.

3. Quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência que se tratava objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente, resta inviável a desclassificação do delito de receptação para sua forma culposa.

4. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

5. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

6. Apelação criminal conhecida e não provida.